Tribunal: TJDFT
Processo: 0711304-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Cuida-se de agravo der instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de origem em fase de cumprimento de sentença, na qual o Juízo a quo rejeitou a impugnação apresentada e intimou a parte exequente a apresentar planilha atualizada do débito, acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (e dez por cento), conforme art. 523, §1o do CPC, bem como para que indicasse bens passíveis de penhora. Irresignado o agravante alega que os cálculos apresentados pelo agravado estão equivocados. Requer assim, a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a inicial, verifico assistir razão a recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a matéria suscitada, aparentemente aponta para a necessidade da suspensão do feito originário, sob pena de se tornar inútil a presente via recursal, mormente considerando que já houve a determinação de atualização de cálculos os quais o agravante entendem estar incorretos. Assim, a alegação do agravante, aponta para a sua verossimilhança, neste momento processual, apenas no que tange os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, contudo o mérito recursal em si, necessita de análise pormenorizada e detalhada, de modo que a mora em sua análise poderá acarretar prejuízos irreparáveis para o agravante, ao passo que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. De fato, o prosseguimento da ação, nos termos da decisão atacada, poderá ocasionar dano grave, e de difícil reparação em caso de provimento do presente agravo, com o comprometimento da utilidade da via recursal manejada pela Agravante. Noutro passo, tenho que as considerações lançadas pelo recorrente serão mais bem esmiuçadas quando do julgamento de mérito do presente recurso. Nesses termos, justifica-se a concessão do efeito suspensivo, para suspender a decisão agravada, até julgamento final deste recurso, seja porque, diante das circunstâncias pontuadas em linhas anteriores, o tema necessita ser melhor esquadrinhado quando do julgamento de mérito, seja porque o seu não deferimento poderá acarretar prejuízos irreversíveis a agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para, até ulterior decisão, sustar o andamento da ação de inventário. Comunique-se ao Juízo. Intime-se o agravado para resposta.